Tribunal: TJMT
Processo: 1031750-83.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031750-83.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDSON CRIVELATTI - CPF: 669.683.999-20 (ADVOGADO), AFARE I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 26.689.672/0001-40 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), NELSON JOSE VIGOLO - CPF: 345.493.401-00 (AGRAVADO), GERALDO VIGOLO - CPF: 378.087.371-00 (AGRAVADO), BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 08.895.796/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILENE PEREIRA MORAIS VIGOLO - CPF: 396.325.471-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSEMARI KONAGESKI VIGOLO - CPF: 537.261.701-20 (TERCEIRO INTERESSADO), NORTOX SA - CNPJ: 75.263.400/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença de honorários advocatícios. Intimação da empresa executada via sistema eletrônico. Processo Judicial Eletrônico. Inocorrência de nulidade da citação/intimação. Recurso conhecido e desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença de honorários advocatícios, determinou o bloqueio de R$ 3.033,21 em sua conta bancária.

2. O agravante alega que não foi devidamente intimado da decisão que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios, pois as intimações foram enviadas para advogado que não o representava na ação.

3. Sustenta que a falta de intimação de seu patrono configura nulidade absoluta, devendo ser anulados todos os atos processuais posteriores.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a ausência de intimação do advogado, configura nulidade processual; (ii) a intimação eletrônica da empresa executada, realizada por meio do sistema PJe, supre a necessidade de intimação do advogado

III. Razões de decidir

5. A Resolução TJ-MT/TP n. 03/2018, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, prevê que as empresas públicas e privadas serão intimadas eletronicamente por meio do sistema PJe.

6. A Lei nº 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, e o Código de Processo Civil, em seu art. 231, V, também permitem a intimação eletrônica de pessoas jurídicas.

7. A Portaria-Conjunta n. 291/2020-PRES/CGJ, do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, estabelece a obrigatoriedade de empresas públicas e privadas manterem cadastro nos sistemas de processo eletrônico para fins de recebimento de citações e intimações.

8. As intimações eletrônicas realizadas por meio do sistema PJe são consideradas pessoais para todos os efeitos legais, conforme previsto no art. 5º, §6º, da Lei nº 11.419/2006.

IV. Dispositivo e tese

Nega-se provimento ao recurso, mantendo-se a decisão agravada.

Tese de julgamento:

"1. As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo eletrônico para fins de recebimento de citações e intimações, sendo válida a intimação eletrônica realizada por meio do sistema PJe, ainda que não haja intimação do advogado.

2. A intimação eletrônica, realizada por meio do sistema PJe, é considerada pessoal para todos os efeitos legais, nos termos do art. 5º, §6º, da Lei nº 11.419/2006."

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §6º; Código de Processo Civil, art. 246, §1º.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, N.U 1027468-83.2018.8.11.0041, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25.01.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por
Afare I - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados,
de decisão proferida em 20/08/2024 (Id. 166246365 no processo de origem) que retificou a anterior decisão (Id. 165567669 no processo de origem), deferiu o bloqueio de R$3.033,21 e determinou a expedição de alvará judicial para liberação da importância de R$30.332,07 em favor dos executados.

Narra tratar-se de Cumprimento de Sentença de Honorários de Sucumbência em Embargos à Execução, que foi apresentado pela agravada Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qualidade de Curador Especial de Geraldo Vigolo e Nelson Jose Vigolo, citados por hora certa na Ação de Execução nº 1004516-98.2016.8.11.0003, na qual a ora agravante persegue o crédito no valor de R$ 708.462,20.

Sustenta que foi expedida intimação para que o agravante, em querendo, impugnar os Embargos à Execução, contudo a referida intimação foi expedida ao advogado Claudio Henrique Stoeberl que não é patrono do agravante
Afare I - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados.

Afirma que diante da inércia da parte embargada, ora agravante, foi proferida sentença em que os pedidos iniciais postulados foram julgados com parcial procedência e, o agravante condenado ao pagamento de 10% de honorários advocatícios em favor da FUDADEP-MT.

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso ingressou com cumprimento de sentença, pugnando pela intimação do agravante naqueles autos, para realizar o pagamento do débito atualizado a título de honorários advocatícios, sendo que em 25/06/2024 foi recebido o cumprimento de sentença.

Informa que na ocasião novamente o advogado intimado em representação do Afare I foi o Sr. Claudio Henrique Stoeberl, motivo pelo qual mais uma vez o agravante se manteve inerte e a Defensoria postulou pelo bloqueio dos valores mediante o SISBAJUD no importe de R$ 3.033,21.

Relata que houve o bloqueio indevido do valor de R$ 33.365,28 nas contas do agravante, em 16/08/2024, momento em que este tomou conhecimento acerca da ação.

Alega nulidade da citação/intimação do executado, bem como que o bloqueio é indevido, porquanto o único patrono deste que possui poderes para receber publicações e intimações é o Dr. Edson Crivelatti.

Aduz que as nulidades apontadas foram ignoradas pelo juízo de origem, momento em que ajuizou embargos de declaração, que foram rejeitados sem que houvesse o enfrentamento das matérias suscitadas.

Requerer seja reconhecida a nulidade da decisão agravada, por ausência de fundamentação, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao agravo, e no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão, de modo a declarar a nulidade absoluta dos atos processuais no deslinde do processo de conhecimento e de execução, com a devolução do prazo de Impugnação aos Embargos à Execução, bem como a anulação de todos os atos posteriores.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido (Id. 253902689).

Contraminuta
(Id. 254999681): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da decisão impugnada, para reconhecer a nulidade da citação e intimação do embargado/executado, ora agravante, e determinar a devolução do prazo para apresentação de impugnação aos embargos à execução, bem como a anulação de todos os atos posteriores.

Na origem, cuida-se de Cumprimento de Sentença Honorários de Sucumbência, no montante de R$ 3.033,21, em face do agravante, em razão da condenação na sentença que julgou parcialmente procedente o Embargos à Execução nº 1078258-84.2024.8.11.0001.

A decisão ora recorrida deferiu o bloqueio de R$3.033,21 nas contas do executado, ora agravante, e deixou de enfrentar a alegação de nulidade de citação/intimação arguida, em razão de as publicações terem sido enviadas para patrono diverso do representante do agravante.

Pois bem, apesar da alegação de que as publicações nos autos dos Embargos à Execução foram endereçadas a advogado que não representa o agravante, verifica-se que as citações e intimações no processo foram encaminhadas eletronicamente para a empresa agravante.

A
cerca da matéria, a Resolução TJ-MT/TP n. 03, de 12 de abril de 2018, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, dispõe:

SEÇÃO IV - DA COMUNICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS E DA CONTAGEM DO PRAZO PROCESSUAL

Art. 64.
A comunicação oficial dos atos processuais praticados em processos eletrônicos que tramitam no sistema PJe será realizada por meio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJe).

§ 1º
A advocacia privada e as sociedades advocatícias registradas na Ordem dos Advogados do Brasil, serão notificadas e intimadas via Diário da Justiça Eletrônico (DJe), salvo quando houver registro antecipado de ciência pelo sistema, na forma prevista no §3º do art. 65 desta Resolução.

Art. 65.
Serão objeto de publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJe):

§ 3º
Na hipótese de registro antecipado de ciência pelo sistema, o prazo será contado de acordo com os §§1º, 2º e 3º do artigo 67 desta Resolução.

Art. 67.

As citações, intimações e notificações da União, dos Estados, dos Municípios e das entidades da administração indireta, bem como das empresas públicas e empresas privadas, excetuadas as microempresas e empresas de pequeno porte, serão realizadas pelo Portal do Sistema PJe, nos termos do §1º do art. 183, dos §§ 1º e 2º do art. 246 e do art. 270, todos da Lei n. 13.105/2015.

§ 1º Considerar-se-á realizada a comunicação dos atos processuais no dia em que se efetivar a consulta eletrônica ao teor da comunicação, certificando-se nos autos a sua realização
.

Nesse mesmo sentido, está a Lei nº 11.419, de 19 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, bem como o Código de Processo Civil, em seu artigo 231, V.

Por sua vez, a Portaria-Conjunta n. 291/2020-PRES/CGJ, de 22 de abril de 2020, do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso
estabelece a obrigação do cadastro de empresas públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para fins de recebimento de citações e intimações
(art. 246, §1º do CPC), e dá outras providências:

Art. 1º Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte,
as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações
, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.

Art. 3º Realizado o cadastro da pessoa jurídica,
todas as citações e intimações das pessoas jurídicas mencionadas na presente portaria deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônic
a, salvo expressa determinação judicial para utilização de outro meio e citação ou intimação (art. 246, §1º do CPC).

Nota-se que a regulamentação possibilita a citação e ou intimação por meio eletrônico, após o cadastro da pessoa jurídica nos sistemas de processos eletrônicos.

Assim, não há se falar em nulidade ante a ausência de intimação do patrono do agravante, porquanto houve a sua citação/intimação pessoal através do sistema eletrônico.

Ressalta-se que por se tratar de autos eletrônicos, as comunicações processuais realizadas pelo sistema em portal próprio são consideradas pessoais para todos os fins, devendo as pessoas jurídicas de grande porte manter seu cadastro junto aos sistemas de processos eletrônicos, a teor do que dispõe o art. 246 do Código de Processo Civil:

Art. 246 - A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.

§ 1º As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.

Nesse sentido é o entendimento desta eg. Câmara, a propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL VIA PROCESSO ELETRÔNICO (PJE) – EFICÁCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

(...).
“As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”. (§1º do art. 246 do CPC).

As intimações feitas por meio eletrônico em portal próprio serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais (art. 5º, §6º, da Lei 11.419/2006).

(N.U 1027468-83.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 27/01/2023) (g.n)

Dessa forma, considerado que o processo tramita de forma eletrônica, não há que se falar em nulidade ou falta de intimação do embargado/executado.

Posto isso,

nega-se provimento ao recurso
,

mantém-se inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024